Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729481-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING NORTE 303, WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE TOLDO E SISTEMA DE EXAUSTÃO. REGRAS DO CONDOMÍNIO. LOCADOR. LOCATÁRIO. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE. I – É obrigação do locador e do locatário a adequação do uso de toldo e do sistema de exaustão às normas legais e exigências do condomínio. II – O arbitramento da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado seja apto a compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas que não gere enriquecimento ilícito à parte. III – Apelações desprovidas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso IV, 322, 324, 492, todos do CPC, 186, 299, 422, 884, 927 1.336, inciso III, todos do Código Civil, e 23, incisos VI e X, da Lei 8.245/91, argumentando, em ligeira síntese, que se tratou de decisum proferido além e fora do pedido, uma vez que, segundo verbera, “não houve pedido subsidiário de adequação do toldo pelo Recorrido”. Prossegue argumentando que se o ora recorrido formulou pedido contrário às deliberações condominiais, cumpria ao juízo decidir pela sua improcedência. Assevera, também, que apesar de ser a proprietária dos imóveis, "a obrigação de retirada/adequação das estruturas (toldo e sistema de exaustão), bem como os custos dessa obrigação, são da correquerida" (locatária). Defende, ainda, que a multa diária estipulada está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, implicando enriquecimento imotivado por parte do Condomínio; c) artigo 537, § 1o, do CPC, e contrariedade ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto o colegiado concluiu que o prazo de trinta dias para cumprimento de ambas as obrigações deve ser contado a partir da aprovação dos modelos para o toldo e para o exaustor, em nova Assembleia, e que somente após a juntada desse documento nos autos é que as rés deveriam ser intimadas, olvidando-se, porém, que essa intimação deve ser pessoal. O condomínio recorrido, por sua vez, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada afronta aos artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 319, inciso IV, 322, 324, 492, 537, § 1o, todos do CPC, 186, 299, 422, 884, 927 1.336, inciso III, todos do CCB, e 23, incisos VI e X, da Lei 8.245/91, pois a decisão recorrida veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) Nota-se que a r. sentença, ao determinar a substituição do toldo, considerou os fatos e fundamentos do pedido articulados na petição inicial (id. 29061229), que teve por intuito adequar as instalações procedidas nas unidades 34, 44 e 48, nos termos das Assembleias Condominiais e, assim, concluiu pelo acolhimento do pedido subsidiário também para adequação do toldo (...) Saliente-se que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar a boa-fé, art. 322, § 2o, do CPC, o que foi observado pela r. sentença. (...) O contrato de locação das referidas unidades imobiliárias foi celebrado pelas corrés em 6/9/19 (id. 29061630). Portanto, as instalações inadequadas não foram promovidas pela atual locatária, ainda que não estejam mencionadas no instrumento negocial, e o locador não exerceu a fiscalização necessária para garantir que a sucessão de seus locatários observasse as regulamentações contratuais e condominiais, razões pelas quais não se aplica à hipótese a restrição de utilização da fachada disposta na cláusula XII, parágrafo sétimo, do contrato (id. 29061630) (...) Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante-incorporadora, o condomínio-apelado adotou as medidas que lhe eram pertinentes ao constatar a inadequação do toldo e da instalação e levar as medidas possíveis à apreciação dos condôminos. Por fim, saliente-se que o pedido, em relação ao toldo, não contraria as disposições da Assembleia Geral Extraordinária de 26/11/19, que teve por intuito manter a fachada nos termos aprovados pelos condôminos, ratificando a decisão da Assembleia de 27/6/19, pela adequação do toldo e do sistema de exaustão. Desse modo, ambos os réus devem cumprir as obrigações de substituir o toldo e adequar o sistema de exaustão. (...) A r. sentença estabeleceu expressamente como termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação de retirada e substituição do toldo a data de aprovação de um novo modelo pelo condomínio-apelado e, em relação ao temo inicial para adequação do exaustor, mencionou o prazo de trinta dias para adequação às normas aprovadas pelo Condomínio (...) Com efeito, percebe-se que o prazo de trinta dias para cumprimento de ambas as obrigações deve ser contado a partir da aprovação dos modelos para o toldo e o exaustor em Assembleia Condominial. (...) Inexistem documentos nos autos aptos a indicarem o custo do cumprimento das obrigações, sabendo-se apenas que o valor do aluguel das lojas é de R$ 6.198,66 (id. 29061597). Ocorre que, além da demora de anos para a adequação pretendida, a apelante-proprietária é sociedade incorporadora de imóveis dotada de notável poderio econômico e, se fixado no montante pretendido, o valor das astreintes não cumpriria o caráter persuasivo, essencial à multa cominatória. Por essa razão, deve ser mantida a multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, proporcional e adequada ao seu escopo” (ID. 31581103). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029